Tribunal: TJDFT
Processo: 0741096-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL NOTICIADO PELO CREDOR. ANTERIOR. FORMALIZAÇÃO DA CITAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. NÃO CABIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE. INTERESSE PROCESSUAL

1. Nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, uma vez noticiado acordo extrajudicial entre as partes, antes de formalizada a citação, o juiz deve extinguir o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual.

2. Recurso conhecido e desprovido.